Tribunal: TCU
Processo: 027.997/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis; e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regular as demais, com quitação plena, e enviar cópia desta decisão, assim como da instrução da peça 83, ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência. - Município de Ouro Preto do Oeste/RO (04.380.507/0001-79); e Juan Alex Testoni (XXX.400.012-XX). Ressalva: demora na devolução dos recursos repassados pelo concedente e consequentemente desobediência à cláusula contatual prevista no ajuste firmado por parte do contratado, de acordo com posicionamento que se coaduna com os termos do Acórdão 8483/2017-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.997/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Braz Resende (XXX.509.592-XX); Joselita Araujo da Silva (XXX.509.592-XX); Juan Alex Testoni (XXX.400.012-XX); Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO (04.380.507/0001-79). 1.2. Entidade: Município de Ouro Preto do Oeste/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Ariane Maria Guarido Xavier (3.367/OAB-RO) e outros, representando Juan Alex Testoni; Hiago Franklin Souza Borges (8895/OAB-RO) e outros, representando Joselita Araujo da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.